Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704775-38.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CONDOMÍNIO FLEX GAMA RECORRIDOS: THAMIRES DAMASCENO GONCALVES, ANDERSON SILVA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA CONVENCIONAIS. ARTIGO 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. ONUS DA SUCUMBENCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os apelados a pagar despesas condominiais atrasadas, com incidência de juros de mora de 2% ao mês e correção monetária pelo INPC. 2. Nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil, os juros de mora devidos pelo condômino inadimplente serão aqueles convencionados, apenas se aplicando 1% (um por cento) ao mês em caso de falta de previsão. Todavia não se podem tolerar situações abusivas com a majoração indiscriminada dos juros, superando até mesmo os percentuais aplicados por instituições financeiras. 3. Mantém-se o benefício da justiça gratuita deferido na origem à míngua de elementos que indiquem possuir os recorridos condições econômicas de arcar com as despesas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. As peculiaridades do feito demandam a manutenção da gratuidade deferida na origem. 4. Conquanto a r. sentença tenha julgado parcialmente procedente o pedido, o autor não decaiu de parte mínima do pedido, uma vez que a redução considerável dos juros de mora diminuiu razoavelmente o valor devido pelos recorridos. Portanto, é razoável a conclusão de que a sua sucumbência foi recíproca e equivalente à dos réus (50%), de modo que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser igualmente distribuídos, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015, tal como concluiu a r. sentença. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 1.336, §1o, do Código Civil, porque é lícita a estipulação de juros moratórios de taxas condominiais superiores ao montante de 1% (um por cento) ao mês até o limite máximo de 10% (dez por cento). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer no ID 25427589 – Pág. 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138), JANAINA ELISA BENELI (OAB/DF 23.224) e LEONARDO DE MIRANDA ALVES (OAB/DF 38.079). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.336, §1o, do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138), JANAINA ELISA BENELI (OAB/DF 23.224) e LEONARDO DE MIRANDA ALVES (OAB/DF 38.079). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015